Tribunal: TJES
Processo: 0003161-71.2009.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003161-71.2009.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RODRIGO RESENDE PERES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003161-71.2009.8.08.0012

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: RODRIGO RESENDE PERES

Advogados do(a) APELADO: PAULO EDUARDO PERPETUO - ES28628-A, FRANCIS AZEVEDO DE BARROS - ES26065-A, BRAZ RAFAEL RODRIGUES COGO - ES21307-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
. ARTIGO 121, § 2º, INCISO
I
I,
DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 16, DA LEI 10.826/2003. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
SENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE PROVAS QUE AMPARAM
A TESE DA ACUSAÇÃO. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO
.
RECURSO PROVIDO.

1. A expressão “manifestamente contrária à prova dos autos”, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao Tribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito, caracterizando-se uma decisão arbitrária.

2. Há provas nos autos que corroboram a tese acusatória da suposta prática dos delitos previstos nos artigos 121, § 2º, II, e 14, II, ambos do Código Penal, e 16, da Lei 10.826/2003, de modo que a decisão dos jurados mostra-se desviada do acervo probatório produzido.

3. Recurso
conhecido e, no mérito, provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003161-71.2009.8.08.0012

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: RODRIGO RESENDE PERES

Advogados do(a) APELADO: PAULO EDUARDO PERPETUO - ES28628-A, FRANCIS AZEVEDO DE BARROS - ES26065-A, BRAZ RAFAEL RODRIGUES COGO - ES21307-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face da r. Sentença disponibilizada no link do Google Drive (ID nº 3869796, vol. 03, pp. 335/337), proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica, por meio da qual o réu Rodrigo Rezende Peres foi absolvido pelo Conselho de Sentença em relação à imputação do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em razões recursais, o órgão ministerial aduz que a absolvição foi manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que alega existirem elementos probatórios robustos indicando que o recorrido efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima. Além disso, argumenta que a absolvição do crime contra a vida não impede o julgamento do crime conexo e, nesse contexto, o Conselho de Sentença, equivocadamente, não foi questionado sobre a prática, ou não, do crime previsto no artigo 16, da Lei 10.826/2003. Requer, desse modo, a realização de novo Júri (vol. 03, pp. 371/378)

Emerge da denúncia que, no dia 18 de fevereiro de 2009, RODRIGO dirigiu-se ao bar conhecido pelo nome de “Boteco do Eurico Peixeiro”, localizado no Bairro Oriente, em Cariacica, à procura de Vânia Gomes, com quem terminara relacionamento amoroso recentemente, fato que não foi tolerado pelo réu, que a ameaçava de morte.

Nesse contexto, chegando ao bar, RODRIGO desentendeu-se com Beatriz Gomes, filha de Vânia, que falou ao réu que não o temia. RODRIGO, então, saiu do bar e retornou pouco tempo depois, momento em que, utilizando-se de uma arma de fogo de numeração raspada, que portava sem autorização, com
animus necandi
, desferiu tiros de arma de fogo em direção à Beatriz, que só não foi alvejada por circunstâncias alheias à vontade do agente.

De acordo com a peça acusatória, Abraão Silva Mendes, em defesa da vítima, revidou as agressões e desferiu tiros de arma de fogo em direção a RODRIGO, alvejando-o em algumas partes do corpo.

Desse modo, Rodrigo Rezende Peres foi denunciado pela prática dos delitos previstos nos artigos 121, § 2º, II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, e 16, da Lei 10.826/2003, enquanto Abraão Silva Mendes foi denunciado pela prática do delito previsto no artigo 121, caput, c/c artigo 14, II, do Código Penal, e artigo 14, da Lei 10.826/2003.

Devidamente processados, o réu ABRAÃO foi absolvido sumariamente na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, enquanto RODRIGO foi absolvido pelo Conselho de Sentença da imputação a ele direcionada.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise
das teses lançadas pela defesa.

Com efeito, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

Nessa linha de ideias, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão escolhida pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

Nesse jaez, a reforma pretendida com a apelação interposta com base no artigo 593, III, “d”, é decorrente de prova teratológica, evidentemente contrária aos elementos probatórios constantes dos autos.

No caso vertente, a

materialidad
e
dos fatos é incontroversa, sendo devidamente sustentada pelo Boletim Unificado (vol. 01, pp. 23/25), pelo Auto de Reconhecimento de Objeto (vol. 01, p. 27) e pelo Auto de Apreensão (vol. 01, p. 34).

No que se refere à autoria delitiva, por sua vez, verifico que
há
acervo
probatório
nos autos
demonstrando indícios de autoria de crime contra a vida praticado pelo réu.

Com efeito, a vítima Beatriz Gomes, ouvida na esfera policial, declarou que estava no Bar do Eurico no dia dos fatos quando o réu chegou no local para saber o paradeiro da mãe de Beatriz, que se negou a informá-lo e disse que não tinha medo dele. Rodrigo, então, mandou que a informante esperasse cinco minutos e retornou ao local sacando uma arma e começou a atirar, mas, por ser “ruim de dedo”, não acertou ninguém (vol. 01, p. 17).

Na fase de formação da culpa, em audiência de instrução e julgamento, Beatriz explicou com mais detalhes o contexto do crime, declarando que o réu efetuou disparos após retornar ao local (vol. 02, p. 395).

Por sua vez, Eurico Rodrigo Mendes, proprietário do Bar e
testemunha ocular dos fatos
, declarou em juízo que presenciou o réu atirando em direção a Beatriz:

“
que o depoente tem um bar; que os fatos aconteceram próximo ao bar;
que no momento dos fatos estava o depoente
e CHIQUITO e estavam tocando violão;
que no dia dos fatos o depoente estava próximo ao bar e viu quando RODRIGO chegou para BEATRIZ e disse que ele iria matar VANIA
; que BEATRIZ chegou a dizer para RODRIGO que caso ele matasse VANIA não iria dar em nada; que BEATRIZ estava próxima a um monte de meninas que todas estavam dançando; que depois que BEATRIZ teria dito para RODRIGO que caso ele matasse VANIA não iria dar em nada RODRIGO começou a xingar BEATRIZ de piranha e
teria dito que era para ela esperar pra ela ver o que iria acontecer
; que RODRIGO chegou a dizer que iria matar BEATRIZ;
que RODRIGO chegou a dizer que iria em casa e iria voltar para matar BEATRIZ; que viu o momento em que RODRIGO voltou; que RODRIGO já chegou no local atirando
; (...)

que RODRIGO quando chegou nada disse, já chegou atirando; que RODRIGO chegou co
m
uma arma em punho atirando
” (vol. 02, p. 397).

A testemunha Adoris João Lima, que também estava no bar, também relatou que ouviu uma discussão entre o réu e a vítima e que aquele disse que retornaria para matá-la. Além disso, disse que viu o réu com uma arma (vol. 02, p. 399)

Sendo assim, há
provas
que corroboram a tese acusatória da suposta prática dos delitos previstos nos artigos 121, § 2º, II, e 14, II, ambos do Código Penal, e 16, da Lei 10.826/2003, de modo que a decisão dos jurados mostra-se

desviada do acervo probatório produzido.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO,
a fim de que o réu seja submetido a novo júri.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. relator para DAR PROVIMENTO AO RECURSO.